Tribunal: TJDFT
Processo: 0718708-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA SISBAJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. LIMINAR INDEFERIDA. ULTRAPASSADO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por WANDER GUALBERTO FONTENELE contra GEISA DA SILVA, em razão de decisão que indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de ativos financeiros em nome da executada, através do sistema SisbaJud, na modalidade “teimosinha”.
2. Inicialmente, a liminar foi indeferida. Entretanto, trata-se de decisão temporária. Naquele instante, não estavam presentes indícios capazes de vislumbrar o sucesso da nova pesquisa. Desde então, com o transcorrer dos autos, verifico a pertinência da renovação da diligência, via Sisbajud.
3. O decurso de tempo considerável, desde a última pesquisa, denota indícios de alteração na situação financeira da parte executada, assim como pelas inovações trazidas pelo SisbaJud, conclui-se pela razoabilidade da renovação requerida pelo agravante.
4. Revela-se possível a reiteração da pesquisa de ativos financeiros no sistema SisbaJud quando evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.